Tribunal: TJSP
Processo: 1085522-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO FUNDADA DA LEI N° 9.279/96. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.